Tribunal: TJES
Processo: 5000539-96.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-96.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRISA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000539-96.2018.8.08.0050

APELANTES: BRISA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e JOÃO CLAUDIO FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BRISA TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI e JOÃO CLAUDIO FERREIRA contra sentença que extinguiu Execução Fiscal promovida pelo Município de Viana pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC), condenando os executados ao pagamento das custas processuais, sendo postulado em grau recursal o deferimento da gratuidade de justiça e a consequente isenção das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão
: (i) definir se os apelantes — pessoa jurídica e pessoa física — preenchem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se é possível afastar a condenação em custas processuais imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita formulado no curso do processo pode ser apreciado em sede recursal, conforme art. 99, §1º, do CPC, dispensando o preparo (art. 101, §1º, CPC), quando implicitamente rejeitado na sentença.

4. A concessão da gratuidade exige comprovação da insuficiência financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88, e dos arts. 98 e 99 do CPC, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração da pessoa física (art. 99, §3º, CPC).

5. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício mediante prova robusta de sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ, inexistindo presunção de hipossuficiência.

6. A situação financeira da pessoa jurídica apelante já foi analisada e rejeitada em processo conexo (AI nº 5010208-90.2022.8.08.0000), não havendo demonstração de fato novo que indique agravamento econômico apto a justificar a revisão do indeferimento.

7. Os documentos apresentados (ECF 2020 e consulta SPC/Serasa 2022) são idênticos ou semelhantes aos anteriormente rechaçados, não comprovando alteração significativa da condição financeira.

8. A reapreciação do pedido de gratuidade exige demonstração de modificação superveniente da situação econômica, o que não foi comprovado, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

9. Quanto à pessoa física, embora haja presunção relativa de veracidade da declaração, os elementos apresentados — especialmente o
pro labore
unilateral — são insuficientes diante de sua condição de único sócio da empresa, titular de capital social integralizado de R$ 550.000,00, revelando incompatibilidade com alegação de miserabilidade.

10. A ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência impede a concessão da justiça gratuita, impondo-se a manutenção da condenação em custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficientes documentos genéricos ou já anteriormente considerados insuficientes.

2. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício mediante prova robusta de precariedade financeira, inexistindo presunção de hipossuficiência.

3. A reapreciação do pedido de justiça gratuita depende de demonstração de alteração superveniente da condição econômico-financeira da parte.

4. O
pro labore
declarado unilateralmente não basta para comprovar hipossuficiência do sócio administrador quando existirem indícios de capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§1º, 2º, 3º e 4º; art. 101, §1º; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 0481990-06.13.0, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021;
TJES, AI nº 5010208-90.2022.8.08.0000, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.04.2024;
TJRJ, AI nº 0088936-30.2022.8.19.0000, Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero, j. 28.04.2023;
TJSP, AgInt nº 1043381-40.2020.8.26.0002/50002, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 20.03.2023;
TJSP, AgRg nº 1041157-09.2019.8.26.0506/50000, Relª Desª Fernanda Gomes Camacho, j. 31.07.2020;
TJRS, AC nº 5003850-74.2018.8.21.0037, Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias, j. 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
BRISA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
e
JOAO CLAUDIO FERREIRA
(ID 15442197), por meio da qual pretendem ver reformada a sentença (ID 15442227) que, em sede de Ação de Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, julgou extinto o feito com resolução do mérito, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, não obstante, tenha condenado os executados ao pagamento das despesas processuais

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a preliminar de concessão da Justiça Gratuita em sede recursal, aduzindo a hipossuficiência da pessoa jurídica (empresa inativa e altamente endividada, conforme documentos fiscais e de dívidas) e do sócio pessoa física (baixa renda); (ii) que o pedido de gratuidade já havia sido formulado nos autos (ID 15442207) e restou implicitamente indeferido pela condenação em custas; (iii) o cabimento do recurso, sem o recolhimento do preparo, na forma do art. 101 do CPC; (iv) o mérito recursal reside na necessidade de reforma da sentença para isentá-los do pagamento das custas processuais, ante a comprovada incapacidade financeira.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 15442497).

O cabimento do presente recurso e a dispensa do preparo estão previstos no artigo 101, § 1º, do CPC, tendo em vista que o pedido de gratuidade formulado no ID 15442207 restou implicitamente rejeitado pela condenação em custas processuais na sentença.

Segundo se depreende, o
MUNICÍPIO DE VIANA
ajuizou Execução Fiscal que foi extinta pela sentença ora recorrida, em razão da comprovação de pagamento do débito tributário, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão executiva, sob o fundamento de que houve a satisfação integral da obrigação, condenando o executado ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Cinge-se a controvérsia a aferir o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes, pessoa jurídica e pessoa física, e, por conseguinte, a desconstituição da condenação em custas.

Cumpre destacar que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Por sua vez, em relação à pessoa jurídica, a Súmula n. 481, do STJ, estabelece que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, de modo que, nesse caso, a declaração de hipossuficiência não goza de presunção relativa de veracidade. Trata-se, portanto, de responsabilidade da pessoa jurídica comprovar sua condição de miserabilidade.

Estabelecidas essas premissas, a concessão do benefício se mostra inviável, porquanto a questão da hipossuficiência da pessoa jurídica,
BRISA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
, já foi objeto de análise e indeferimento por este Egrégio Tribunal no feito conexo.

Conforme orientação sufragada no
Acórdão
proferido no
Agravo de Instrumento nº 5010208-90.2022.8.08.0000
(oriundo dos Embargos à Execução nº 5002174-73.2022.8.08.0050 - opostos pelos apelantes para impugnar a presente execução fiscal), este Colegiado, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso da Agravante que buscava o deferimento da AJG. Vejamos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação do estado de precariedade financeira. Precedentes do c. STJ. 2. Não havendo a comprovação pela pessoa jurídica acerca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, deve ser indeferida a assistência judiciária gratuita. 3. O tão só deferimento da assistência judiciária gratuita não pressupõe o recebimento dos embargos à execução fiscal, devendo a parte interessada comprovar o estado de hipossuficiência patrimonial. Precedente do c. STJ. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5010208-90.2022.8.08.0000; Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; 2ª Câmara Cível; data 19/04/2024)

O indeferimento se deu sob o fundamento de que a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da
comprovação do estado de precariedade financeira
, em conformidade com a
Súmula nº 481 do STJ
. Naquele julgado, restou consignado que a empresa não trouxe prova concreta da atual situação de seus bens e ativos financeiros, sendo insuficientes os relatórios contábeis de ano anterior e a mera existência de débitos tributários para caracterizar a precariedade financeira a ponto de inviabilizar o pagamento das despesas processuais.

A documentação novamente apresentada nesta Apelação, como o
ECF de 2020
e a consulta ao
SPC/SERASA
datada de 2022, é a mesma ou similar àquela já analisada e rechaçada por esta Corte.

Não se verifica, portanto, a demonstração de
alteração significativa
da situação econômica da apelante desde a decisão anterior, que pudesse justificar a
reapreciação
do pedido em sentido contrário,
não obstante a gratuidade possa ser formulada a qualquer tempo,
ex vi
do art. 99, § 1º, do CPC.

Confira-se, nesse caminhar:

[...]
9. O deferimento posterior da gratuidade de justiça exige a efetiva comprovação da mudança para pior na situação econômica da parte postulante, de modo a impedir de arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios,
como acontece no caso dos autos 10. Contudo, deve-se salientar que a concessão do benefício nesse momento processual não tem o condão de isentá-lo do pagamento que foi determinado anteriormente e que deve ser realizado antes da prolação da sentença. Precedentes. 11. Aplicação da Súmula nº 42 deste TJRJ: "O benefício da gratuidade de justiça, concedido no curso do processo, em ambos os graus de jurisdição, alcança os atos subsequentes, se comprovadas as condições supervenientes e sem depender de impugnação. ". 12. Decisão ratificada. 13. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0088936-30.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 28/04/2023; Pág. 463)

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITEM ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. REQUISITO NÃO VERIFICADO NO CASO DOS AUTOS. PLEITEANTE QUE LITIGOU SEM O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. FATO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA DE INDEFERIMENTO, MANTIDO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL, NA FORMA ESTABELECIDA EM DECISÃO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça decorre da comprovação de a requerente não tenha condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua existência, conforme dispõem os arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, que dão aval à legislação anterior.
Anote-se que se a parte litigou, até o momento de interposição de apelação, sem o benefício da gratuidade da justiça, é necessário que demonstre a alteração de sua condição econômico-financeira para efeito de pedido do benefício após a procedência da demanda.
Inexistindo elementos para comprovação dessa alteração, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, bem. Como do pedido de pagamento das custas para o final do processo, mantido, contudo, o parcelamento do preparo estabelecido em decisão anterior. (TJSP; AgInt 1043381-40.2020.8.26.0002/50002; Ac. 16570322; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 20/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3242)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Gratuidade da justiça indeferida na origem.
Autorizado parcelamento das custas. Ausência do pagamento integral. Cancelamento da distribuição. Exegese do art. 290 do CPC. Decisão terminativa mantida. [...] Indeferida a gratuidade judiciária e não tendo a parte interposto o recurso cabível no momento processual adequado, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
O referido benefício pode ser requerido em qualquer tempo no curso do processo, desde que comprovada a alteração da situação fática preexistente.
Contudo, em tal caso, eventual deferimento opera-se com efeitos ex nunc, daí por que não isentaria a parte do pagamento das custas determinadas por decisão anterior transitada em julgado. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5003850-74.2018.8.21.0037; Uruguaiana; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias; Julg. 10/08/2022; DJERS 16/08/2022)

A ausência de comprovação de um
fato novo superveniente
ao Acórdão preclui a discussão sobre a matéria.

Quanto ao apelante
JOAO CLAUDIO FERREIRA
, pessoa física, embora a alegação de hipossuficiência goze de
presunção relativa de veracidade
(art. 99, § 3º, CPC), os elementos trazidos aos autos são insuficientes para corroborar tal presunção, especialmente diante do seu
vínculo com a pessoa jurídica
e da natureza de sua atividade empresarial.

A mera juntada do
Pro Labore de R$ 1.500,00
referente a junho de
2023 não é capaz, por si só, de comprovar a precariedade
, por se tratar de
ato unilateral
do interessado, que pode não refletir a totalidade de seus rendimentos e patrimônio.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao dispor que o
pro labore
declarado não deve ser o único elemento de prova, notadamente quando o requerente possui participação em empresa e há outros indícios de capacidade financeira:

AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família.
Embora conste ação de busca e apreensão de veículo automotor de sua propriedade e a inadimplência quanto ao imóvel objeto da lide, o agravante é empresário, proprietário de 50% das quotas da empresa, no valor de R$200.000,00, situação incompatível com alegação de pobreza.
O pro labore declarado não pode ser considerado por si só para fins de exame do pedido, pois decorre de ato unilateral do interessado.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AgRg 1041157-09.2019.8.26.0506/50000; Ac. 13813133; Ribeirão Preto; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 31/07/2020; DJESP 05/08/2020; Pág. 1740)

Ademais, o apelante é empresário,
titular de 100% das quotas
da empresa
BRISA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
, com capital social integralizado de
R$ 550.000,00
. Tal situação é
incompatível
com a alegada miserabilidade jurídica, devendo ser exigida a comprovação mais robusta de que seu patrimônio está totalmente exaurido.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o indeferimento da gratuidade se impõe para ambos os apelantes, uma vez que a prova da hipossuficiência jurídica não foi cabalmente produzida, conforme a exigência do art. 5º, LXXIV, da CF/88.

Nesse contexto, a
manutenção da condenação em custas
é medida que se impõe, ante o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que condenou os executados ao pagamento das despesas processuais.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.